Tribunal: TJSP
Processo: 1004190-43.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO – Apelação interposta pela assistente simples – Caso em que, porém, o INSS (assistido) renunciou ao direito de recorrer – Recurso não conhecido.

ACIDENTÁRIA – Operador de processo de solda – Lesões nos membros superiores – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da data do requerimento administrativo –

Ementa:
RECURSO – Apelação interposta pela assistente simples – Caso em que, porém, o INSS (assistido) renunciou ao direito de recorrer – Recurso não conhecido.

ACIDENTÁRIA – Operador de processo de solda – Lesões nos membros superiores – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da data do requerimento administrativo – Caso em que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, será observado o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/21 – Recurso oficial parcialmente provido.